Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Hipótese de ação rescisória ajuizada contra sentença proferida em processo originado por ação possessória, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica e de erro de fato (art. 966, incisos V e VIII do CPC). 1.1. A autora argumenta que o valor venal do imóvel objeto da demanda não poderia servir como base de cálculo para a fixação do valor da causa, devendo ser aplicada, diante da inexistência de parâmetro específico previsto no CPC, a quantia correspondente a 12 (doze alugueres), por analogia à Lei do Inquilinato. 1.2. Também afirma que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao desconsiderar que o bem imóvel era objeto de contrato de locação, de modo que o valor da causa, também por esse motivo, deveria corresponder a 12 (doze) alugueres.
2. Em relação às preliminares suscitadas pelo réu, convém observar que o valor da causa na ação rescisória não precisa corresponder, necessariamente, ao valor atribuído à causa na demanda de origem, mas deve refletir o proveito econômico pretendido com a desconstituição do pronunciamento judicial. 2.1. Não foi deferido o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora, pois uma vez intimada para que demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica, optou pelo recolhimento voluntário do valor referente às custas iniciais e ao depósito prévio, o que configura hipótese de preclusão lógica. 2.2. Não está demonstrada a impropriedade nadequação da via eleita, sendo certo que a efetiva configuração das hipóteses previstas no art. 966 do CPC consiste no próprio exame de mérito da ação rescisória. Preliminares rejeitadas.
3. A manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado, situação que não ocorreu no presente caso, pois o valor objeto de reintegração de posse equivale ao proveito econômico a ser obtido pelo demandante que deduziu a pretensão possessória. 3.1. Além disso, a própria autora afirma, em sua petição inicial, que o ordenamento jurídico pátrio não previu regra específica para a fixação do valor da causa nas ações possessórias, de modo que, com o ajuizamento da presente ação rescisória, a demandante pretende, em verdade, a aplicação de orientação firmada em precedente não vinculativo promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Acontece que a situação aludida não se ajusta à hipótese prevista no art. 966, inc. V, do CPC, além de não ser a ação rescisória o instrumento processual adequado para sanar eventual divergência jurisprudencial.
4. A hipótese de erro de fato (art. 966, inc. VIII, do CPC) não pode ser confundida com o descontentamento em relação à solução do mérito da demanda pela sentença rescindenda. 4.1. A autora alega que figurava na posição de locatária em relação ao bem imóvel que foi objeto da ação de reintegração de posse, o que afastaria a configuração do esbulho reconhecido pelo Juízo singular. 4.2. É importante sublinhar que a autora pretende afastar a reconhecida hipótese de esbulho apenas para a finalidade de alteração do valor da causa nos autos do processo de origem, com amparo na regra prevista no art. 58, inc. III, da Lei de Locações. 4.3. O erro de fato, para ser apto a fundamentar a causa de pedir em ação rescisória, deve ser relevante e suficiente para, por si, assegurar um pronunciamento favorável ao demandante, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista se tratar de tema que envolve apenas a interpretação dos dispositivos legais que regem a fixação do valor da causa. 4.4. Ademais, o Juízo singular, sem fazer qualquer alusão a eventual negócio jurídico de locação celebrado pela autora, entendeu suficientemente comprovado o esbulho alegado pelo autor da ação possessória. 4.5. Como se não bastasse, à autora foram aplicados, nos autos do processo de origem, os efeitos da revelia. Diante da regra prevista no art. 336 do CPC, fica evidente que a ação rescisória, instrumento processual de natureza excepcional, não é a via adequada para afastar a aplicação dos efeitos da revelia, ainda que ao argumento de configuração de erro de fato.
5. Pedido julgado improcedente.